Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO. INVERSÃO. POLOS DA DEMANDA. MERO EXPEDIENTE.

1. O despacho que retifica a inversão dos polos da demanda, na segunda fase da ação de dissolução de sociedade, para apuração dos de haveres, não têm cunho decisório, apenas natureza de despacho de mero expediente, de maneira que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento.

2. Agravo interno conhecido e improvido.